Tribunal: TJMT
Processo: 0005525-53.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005525-53.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELUIZIO GARCIA DUARTE JUNIOR - CPF: 030.437.791-00 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), VALERIA FIGUEIREDO COSTA - CPF: 011.317.591-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPORAL
NO AMBIENTE DOMÉSTICO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
ALEGADA
EXCLUDENTE DE ILICITUDE
.
LEGÍTIMA DEFESA
.

FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
2.
AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. IMPOSSIBILIDADE. INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE USO DE ENTORPECENTES QUE, ALÉM DE NÃO COMPROVADO, NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL.
3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação
, fato, esse, que não ficou demonstrado nestes autos, pois
os meios utilizados pelo apelante foram desproporcionais e não justificam as lesões corporais sofridas pela vítima
.
Desse modo
, é
descabida
sua
absolvição pelo delito de lesão corporal
no ambiente doméstico
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, estando, por conseguinte,
a

sentença
condena
tória
fundada no acervo probatório.

2. O fato de o apelante estar sob o efeito de entorpecentes somente poderia ser utilizado para afastar o dolo se tal ingestão tivesse sido forçada ou acidental, pois, a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir sua culpabilidade.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Eluizio
Garcia Duarte Junior

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0005525-53.2020.8.11.0042
, pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/
MT
, conden
ando-o
à pena de
3
(
três
)
meses
de
detenção
, no regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal
no ambiente doméstico
(
art. 129, §
9
º, do Código Penal
,
com as implicações da Lei n. 11.340/06
)
, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade.
No mesmo édito, o
apelante foi absolvido dos
crimes previstos no art. 24-A da Lei n
.
11.340/06 e no

art. 147 do Código Penal
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças no ID
198930155
, postul
a

sua
absolvição em relação ao delito
pelo qual foi condenado
, argumentando
que existe
uma excludente de antijuridicidade, pois teria agido em legítima defes
a
. E,
ao final,

prequestiona
a
matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O M
inistério Público
, em contrarrazões
vistas
no ID
204958660

requer o
desprovimento d
o
presente
recurso, linha intelectiva

que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê
no ID
210062161
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,

ofertada

nestes
autos (ID
137071958
, p. 1
-
9
)
, narra os fatos desta forma:

[...]

Ressai dos autos que, no dia
25 de janeiro de 2020
, por volta das

01h00min, em estabelecimento comercial localizado no Bairro Altos da Serra, nesta urbe, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima
VALERIA FIGUEIREDO COSTA
, causando-lhe lesões corporais, bem como, através de outra conduta, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, através de palavras e gestos.

Ademais, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima.

Segundo restou apurado, no dia
04 de janeiro de 2020
, nesta capital,

o denunciado ameaçou a
vitima
de causar mal injusto e grave, através de palavras, bem como, através de outra conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima
.

Consta ainda no Inquérito Policial que, nos dias
09 de janeiro
à
03 de

fevereiro de 2020
, através de mensagens telefônicas, nesta urbe, o denunciado ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, através de palavras, bem como, através de outra conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima.

Infere-se nos autos que, a vítima conviveu com o denunciado por,

aproximadamente, oito meses e, deste relacionamento, não tiveram filhos.

Noticia-se dos autos que, o increpado faz o uso de substância

psicoativas; é uma pessoa agressiva; nutre um sentimento de posse com relação a
vitima
e, durante o relacionamento a agredia física e verbalmente, razão pela qual solicitou Medidas Protetivas.

Consta no inquérito policial que, a vítima, temendo sua vida e

integridade física, pleiteou novas Medidas Protetivas
de Urgência em desfavor do
increpado, as quais foram deferidas no processo de n° 1039299-94.2019.8.11.0041.

O denunciado fora citado no dia da audiência de custódia dia
10/09/2019
.

FATO.1

Desponta dos autos inquisitoriais que, após o increpado ter sido

preso, este passou a ameaçar a vítima, dizendo que quando fosse solto a mataria, por pensar que Valeria o teria denunciado.

Insurge do investigado que, após o increpado ter sido solto, a

vítima reatou o relacionamento com o increpado, por temer que ele a matasse, contudo, o denunciado, continuou a agredir a vítima que, em razão do ocorrido, fugiu por 15 dias.

Nesse interim, o increpado ameaçou os familiares da vítima e,

ainda, verberou que se ela não retornasse mataria o seu genitor e, quando Valeria retornou para Cuiabá, o denunciado, foi preso por ameaçar a prima da vítima e realizar disparos de arma de fogo.

Infere-se dos autos que, após o increpado ter sido solto, usando

monitoração eletrônica, foi a residência da tia da vítima e obrigou Valeria a retornar para a sua casa.

Conforme restou apurado, na data de
25/01/20
, a
vitima
e o

denunciado estavam em uma lanchonete, quando o increpado, em razão de ciúmes, passou a xingar de vítima de VAGABUNDA, SEM VERGONHA e
acusa-la
de traição.

Não satisfeito, o increpado desferiu um tapa no rosto da vítima e,

de posse de uma faca, começou a bater o objeto na mesa e ameaçar Valeria de morte.

Em ato contínuo, quando chegaram na residência do casal, o

increpado passou a agredir a
vitima
com socos, chutes, apertou seu pescoço e, ainda, de posse de uma faca, ameaçou a vítima, dizendo que "IRIA ARRANCAR SUA CABEÇA E COLOCAR PENDURADA NO PORTÃO DA CASA DELA PARA O PAI DELA VER".

Exsurge do investigado que, após cessarem as agressões, o

increpado, de posse de uma tesoura, passou a perguntar para vítima se ela o tinha traído e, após, a negativa da vítima, o denunciado cortou o cabelo de Valeria e continuou a agredi-la com socos e chutes.

Segundo apurado, a ação do apurado resultou em edema

traumática na região frontal; equimose avermelhada na região
carotidiana
direita e esquerda; equimose arroxeada na região torácica direita; equimose arroxeada na re
gião
do ter
ç
o su
p
erior do bra
ç
o esquerdo conforme laudo Pericial em anexo.

Importa ressaltar que a vítima detém em seu favor Medidas

Protetivas de Urgência em desfavor do denunciado no processo de n° 1039299-94.2019.8.11.0041, tendo sido determinado pelo juízo, dentre outras proibições, a de afastamento do lar, contato com a
vitima
e da mesma no limite mínimo de 1000 metros, sendo o denunciado citado no dia
10/09/2019
.

Ressai dos autos que, restou evidente o descumprimento das

medidas protetivas estabelecidas, uma vez que o denunciado nunca cumpriu o estabelecido por este juízo.

FATO.
2

Ressai dos autos que, no dia
04/01/20
, a vítima gravou uma

conversa com o increpado em que ele ameaçava a Valeria dizendo que "SE EU ACHAR VOCÊ EU VOU TE MATAR SUA FILHA DA PUTA" (vide termo de declaração fls. 16), situação que causou fundado temor.

Depreende-se do autuado ainda que, a vítima detém Medidas

Protetivas de Urgência em desfavor do denunciado nos autos do processo de n° 1039299-94.2019.8.11.0041, sendo que fora determinado, dentre outras proibições, o afastamento do lar,
contato com a
vitima
e seus familiares e de acesso ou frequência na residência da vítima, sendo o denunciado citado no dia
10/09/19
.

FATO
.

3

Apurou-se que, nos dias
09 de janeiro
à
03 de fevereiro de 2020
,

por não aceitar o fim do relacionamento, o increpado enviou mensagens e fez ligações telefônicas para a vítima, constantemente, a ameaçado de morte caso ela não reatasse o relacionamento amoroso, situação que causou fundado temor na
vitima
.

Conforme restou apurado, no dia
02/02/2020
, o increpado

ameaçou a vítima através de áudios, dizendo que:
"
(
...) não quero saber se agora você quer me deixar em paz, eu não vou te deixar em paz Valéria, você veio atrás de mim, sua desgraçada, sua vagabunda, se acha que você entra na minha vida e sai da minha vida quando você quer sua desgraçada do caralho, não é assim não sua filha da puta, se você é
mulher suficiente, você vem conversar comigo (...), porque é o seguinte sua desgraçada, não passei o que eu passei com você não sua filha da puta, para hoje em dia você ser uma mulher diferente e ficar com outro macho, sua desgraçada do caralho, sua filha da puta, se leva a boi que eu te amo,
se não
você ia ver o que eu ia fazer agora ai sua filha da puta do caralho"; "eu não vou te deixar em paz não adianta, não quero saber se você vai vir atrás de mim ou não (...) eu te falei nós vai ficar até o fim, então nós vai morrer junto sua desgraçada, se entendeu,
fodasse
se eu vou morrer,
fodasse
se você vai morrer,
fodasse
se vai morrer mais gente se entendeu (...)"

Exsurge do investigado que, no dia
03/02/2020
, durante o

atendimento da vítima, no Ministério Público, o increpado enviou e ligou diversas vezes para a vítima, a ameaçando, bradando dentre outros: "
(...) você tá querendo ver um de nós dois morrendo
neh
Valeria, é isso que você quer né, enquanto um de nós dois não morre, você não
btf
que os bagulho é
loko

neh
(...), mas vou fazer a última coisa do mundo, nem que seja a última coisa que faço da vida (...) mas vou fazer as piores coisas que você nunca mais vai esquecer (...)
to
ficando sem paciência já porra é isso que você quer mesmo
néh
(...) só espera e aguarde", além de ter enviado áudios, dizendo: "fala aqui pra mim aqui, na
onde
que você
tava
, que você
tava
de calça jeans colada em seu corpo e uma blusa rosa meio avermelhada fala pra mim na
onde
que você
tava
na hora que eu te liguei que se não me atendeu aí, que eu mandei a porra da mensagem que você tá zoando com a minha cara oh desgraça, na
onde
que você
tava
, eu quero saber, você responde eu ai ou eu vou parar na porta da sua casa, eu não quero nem saber se você vai chamar a polícia ou não, você entendeu, você leva ideia comigo ou desgraça, você pega a visão que eu vou parar nessa porra aí, eu já passei duas vezes aí na frente, para eu parar aí não custa nada"; (...) fala pra mim onde você tá sua desgraçada do caralho, porra inferno, desgraça, você quer que eu faça uma besteira porra, toma no seu
cú
caralho".

Destarte que, fora realizado
pericia
técnica nos áudios e prints

apresentados pela
vitima
, conforme fls. 65/125.

Ressai dos autos que, restou evidente o descumprimento das medidas protetivas estabelecidas, uma vez que o denunciado nunca observou o estabelecido por este juízo.
[...]
Destaques no original

A
materialidade delitiva
do crime de lesão corporal
ficou comprovada pelos seguintes documentos: portaria (ID 137071958
,
p. 10); boletim de ocorrência (
ID 137071958
,
p. 12
-
14), termo de representação criminal (ID 137071958
,
p. 16);
termo de declaração prestada no Ministério Público (ID 137071958
,
p. 28
-
32)
;
e laudo de exame de corpo de delito
(ID 137071958
,
p. 157/161)
; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No
tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida evidencia o cometimento, por parte dele, do crime narrado na peça acusatória.

Daí por que, não
obstante
o apelante postule
o reconhecimento da legítima defesa, bem como a ausência de dolo em sua conduta, mormente porque estava sob efeito de substância psicoativa, devendo ser reconhecido, em seu favor, o princípio
in dubio pro reo
, da análise dos autos
é forçoso concluir
que a razão não lhe assiste.

Com efeito,
a vers
ão segundo a qual o apelante
apenas se defendeu da vítima, uma vez que ela teria iniciado as agressões
;
bem como a tese de ausência de dolo
na conduta dele
, porquanto não queria machucá-la, posto que estava sob efeito de drogas, não ficaram comprovadas nos autos.

Além disso,
o apelante, na fase
judicial
,
confessou
ter se exaltado e agredido a
vítima, tanto que estava muito arrependido de seus atos, con
forme

pode ser visto n
estes trechos de
seu interrogatório:

[...]
Juiz
: (...) O senhor ameaçou que iria arrancar a cabeça dela e colocar pendurada no portão da casa dela para o pai dela ver?

Acusado
: Não, não foi assim Excelência, eu falei
pra
ela que eu vi uma mensagem, eu vi um homem no contato dela e eu tinha acabado de dar o celular
pra
ela, aí eu fiquei com ciúmes porque a gente gosta, né? Aí na hora eu perdi a cabeça e perguntei
pra
ela, xinguei ela, mas em momento algum eu cheguei de ameaçar. Aí chegando em casa a gente começou a discutir, e eu falei
pra
ela que era melhor nós terminar então, porque se toda vez fosse ficar desse jeito assim.
Aí ela falou de terminar, que ela não queria terminar, porque ela já tinha ido morar comigo e se fosse
pra
gente viver junto né, que a gente ia viver junto então, até ficar junto. Aí ela começou se bater nela e veio batendo em cima de mim né, aí quando começou a briga, que daí eu perdi a razão, até entendo que eu fui errado nesse ponto senhor Excelência por ter agredido ela né, porque eu sou um homem, a diferença de um homem
pra
uma mulher
é totalmente
diferenciado
, mas a gente acaba dando um branco, né? Eu até concordo com meu erro de ter agredido ela, mas em momento algum eu cheguei de ameaçar assim não, entende?
(...) (mídias de Id. 137071989 a 137071993). [...]

(
Trecho
s
transcrito
s
no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
visto no
ID 210062161
-
p. 5)
Destaques no original

Por sua vez
, a vítima Amanda Bruna, na etapa indiciária descreveu com detalhes as agressões perpetradas pelo
apelante
, as quais

lhe causaram as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito,
esclarecendo
que
ele
, em razão de ciúmes, passou a xingá-la e desferiu um tapa
na
face
dela
, quando ainda estavam em uma lanchonete
;

e
ao chegarem em casa, passou a agredi-la

fisicamente, cortando até o mesmo o cabelo
da ofendida
, consoante se infere
destes
fragmentos das declarações

extrajudiciais
de Amanda:

[...]
Que
na data dos fatos (25.01.2020), por volta das 01:00 horas, a declarante estava com o suspeito em uma lanchonete no Bairro Altos da Serra quando, em virtude de ciúmes, o suspeito passou a xingar a declarante de VAGABUNDA, SEM VERGONHA, a dizer que ela o estava traindo e lhe desferiu um tapa no rosto
; QUE, depois de xingar a bater na vítima, o suspeito ficou batendo uma faca da lanchonete na mesa e ameaçando a vítima de morte; QUE, após terminarem o lanche que estavam comendo, a declarante e o suspeito passaram na residência do genitor dele para deixar o filho dele e, após deixarem a criança, foram para a residência do suspeito; QUE,
chegando em sua residência, o suspeito passou a agredir a vítima mediante socos, chutes e esganadura, sendo que ainda chegou a colocar uma faca no pescoço da vítima e a dizer que iria arrancar a cabeça dela e colocar no portão da casa dela para o pai dela ver
; QUE
a vítima ficava a todo momento implorando pela vida e pedindo pelo amor de deus para que o suspeito não a agredisse, e quando ele se cansou de bater nela,
Eluizio
pegou uma tesoura e cortou os cabelos da vítima dizendo que era para ela confessar que o tinha traído
; QUE chorando a vítima implorou para o suspeito não lhe machucasse e disse que não havia traído, mas
mesmo assim o suspeito cortou metade do cabelo dela e continuou lhe agredindo mediante socos e chutes: QUE o suspeito bateu na vítima por cerca de uma hora
e quando ele cessou as agressões, a vítima começou a dizer para o suspeito que estava tudo bem e que ela não o denunciaria por medo que ele a matasse
[...].

(
Valéria Figueiredo Costa, vítima,
trechos de suas
declaraç
ões
extrajudicia
is visto no
ID
137071958
,
p.

18
-
19)

Destacamos

C
onquanto
a vítima
, na segunda fase da persecução penal,
tenha alterad
a
parcialmente
a
versão
que deu no seu primeiro depoimento,
confirmou que o apelante a agrediu, causando as lesões descritas no laudo pericial,
conforme
se infere abaixo
:

Promotor de Justiça: E no dia 25 de janeiro? Parece que houve um incidente também, que você teria sido agredida. Você lembra desse fato?

Vítima: Lembro (...).

Promotor de Justiça: O que aconteceu? (...).

Vítima: Na verdade, a gente já estava morando junto nessa data, aí aconteceu uma briga, e aconteceu como todo casal briga e, infelizmente, aconteceu as coisas que está aí no depoimento, mas, teve algumas coisas que eu dei no depoimento, que na hora que estava muito nervosa, com raiva dele, que eu acabei até mentindo um pouco.

Promotor de Justiça: Mas o que você mentiu, Valéria?

Vítima: O fato que ele me estuprou, eu, na hora com raiva, falei isso (...).

Promotor de Justiça: Não, mas aqui não consta isso.
Aqui fala que no dia 25 de janeiro, ele teria te agredido e, com uma faca, teria te ameaçado de morte, dizendo inclusive que ia arrancar sua cabeça e colocar pendura no portão para o seu pai ver. Ele falou isso?

Vítima:
Falou
.

Promotor de Justiça:
Ele deu tapas no seu rosto também?

Vítima:
Sim
.

Promotor de Justiça:
De que outras maneiras ele agrediu você? Aqui está dizendo que houve agressões com socos e chutes. Teve um laudo, inclusive (...). Lá mostra roxos no seu corpo, regiões avermelhadas. Foi você mesma que provocou essas lesões?

Vítima:
Não. Isso aí realmente aconteceu. Ele me bateu nessa época (...).

Promotor de Justiça:
Você confirma que houve a agressão então?

Vítima:
Sim.

Promotor de Justiça
: Eu estou vendo no laudo principalmente agressões na região da cabeça, do pescoço, na região do seu braço, atrás. Foram nessas regiões que você ficou ferida?

Vítima:
É.
[...]

(Valéria Figueiredo Costa, vítima,
trechos da
s
suas
declaraç
ões
judicia
is

extraí
dos
da sentença condenatória
vistas no
ID
137071998
,
p.
6
-
7
)
Destacamos

Ademais, as agressões narradas pela vítima foram corroboradas pelo auto de exame de corpo de delito (ID
137071958
,
p.
155
-
158
) e mapa topográfico para localização das lesões (ID
137071958
,
p.
159
-
160
)
, cujos
documentos
atestaram que houve ofensa à
i
ntegridade corporal
da ofendida
produzida por

instrumento contundente
e que
ela
apresentava
“
edema traumática na região frontal. Equimose avermelhada na região
carotidiana
direita e esquerda. Equimose arroxeada na região torácica direita. Equimose arroxeada na região do terço superior do braço esquerdo e direito
”
.

A
gressões físicas, essas,
condizentes com as
que foram
narradas
pela vítima
,
daí por que
restou demonstrado que
o apelante

agiu com a intenção de ating
i-la

– em razão de um desentendimento
/ciúmes
–
, inexistindo,
por outro lado,
qualquer prova que
demonstre
a vontade de
le de

apenas se defender
de uma injusta agressão
ou que tivesse sob efeito de drogas.

Por conseguinte,
sem embargo de
o
apelante

ter postulado
sua absolvição, por ter agido em
legítima defesa
,
é mister
reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada
de forma
inequ
ívoca
e segura pelo
elenco proba
tório
contido nestes autos, eis que não
se
demonstr
ou
que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Além do mais,

não
há

comprovação de
que o
apelante
teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima
,
cabendo asseverar, outrossim, que
ele

desferiu vários socos e chutes na
ofendida
, além de tê-la es
ganado e cortado os cabelos dela
, fato
s
, esse
s
, que não
pode
m
ser tido
s
por
moderado
s
.

Aliás, nesse sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE LESÃO CORPORAL – MARIA DA PENHA – RECURSO DEFENSIVO – 1) REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTO NO
ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL SOFRIDO – CONDENAÇÃO QUE OFENDE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório comprova o crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, especialmente quando a palavra da vítima é corroborada por prova testemunhal convincente e pelo Laudo Pericial indicando as agressões sofridas, restando isolada a tese de legítima defesa ou ausência de provas.

Para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário que, além do pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, haja a prova do dano suportado pela ofendida, a fim de não ferir o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, não houve instrução específica para apuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima, a autorizar a exclusão da respectiva indenização.
(TJMT - N.U 0000518-48.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 27/07/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação
.
(TJMT - N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 19/05/2021)
Destacamos

É preciso
salientar
, ademais,
que a palavra da vítima nos casos de violência doméstica t
ê
m relevante valor
proba
tório
,
desde que estejam
em consonância

com o
conjunto probatório existente nos autos para que tenham a robustez necessária para servir de base a uma sentença condenatória
,
tal como sói ser
no caso
destes autos
,

em
que
as declarações da vítima, confirmadas pelo
exame pericial e pela própria confissão do
apelante
, apontam que
o apelante
, de fato,
a
agrediu fisicamente, causando
nela
as lesões descritas no auto de exame de
corpo de delito, não havendo
, pois, como se
falar em absolvição
dele
por ausência de provas
.

Ainda nesse diapasão, deve ser ressaltado que, conquanto o apelante alegue que as provas produzidas nestes autos não comportam a segurança necessária para subsidiar um decreto condenatório, o Superior Tribunal de Justiça entende que “‘
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade’ (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020).
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4.10.2022,
DJe
de 10.10.2022)

Por outro viés, no que diz respeito à absolvição do apelante em razão de seu suposto estado de ânimo no momento dos fatos, porque estava sob o efeito de
entorpecentes e não
havia maneira de afirmar que
tinha

a intenção de lesionar a vítima
, igualmente, não lhe assiste razão, porquanto não se pode falar em atipicidade da sua conduta
por ausência de dolo, devido ao uso de drogas
, visto que essa condi
ção se deu de forma voluntária,
tendo, além disso, a
referida tese
ficada
isolada
em relação às demais provas produzidas na instrução processual.

Com efeito, o art. 28, II, do Código Penal, é claro ao dispor que não exclui a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, eis que somente haverá isenção de pena se ocorrer embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente for inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza
o § 1º do referido art. 28, circunstâncias que não ficaram evidenciadas nestes autos.

Por conseguinte, considerando que o apelante
, em tese,
consumiu
entorpecente
voluntariamente no dia dos fatos, seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. E, se isso não bastasse, ele também não conseguiu provar que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito da con
duta sob apuração.

Destarte, a concatenação
das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico por parte do apelante (art. 129, §9º, do Código Penal), fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na aplicação em favor dele do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso
interposto por
Eluizio
Garcia Duarte Junior
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024